Tribunal: TJDFT
Processo: 0728658-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728658-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELQUE RIBEIRO GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Elque Ribeiro Gomes em face da decisão (ID 132605094, na origem) que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença Coletiva movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ. Em decisão liminar, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 38800331). Em consulta ao processo de referência (n.o 0728065-23.2022.8.07.0001), verifico que, em 8/11/2022, foi proferida sentença que, diante da superveniente perda do interesse na demanda, resolveu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15 (ID 141893484, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator